Tribunal: TJES
Processo: 5005924-71.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005924-71.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOEL MESSIAS MOREIRA DE JESUS e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente o 1º recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.1779211).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
(ID. 1779184),

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve a contratação do empréstimo consignado;
d)
que houve depósito dos valores em sua conta bancária;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º Recorrente (
EMANOEL MESSIAS MOREIRA DE JESUS
) interpôs recurso inominado (ID. 1779190), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que percebeu a cobrança de parcelas do seu benefício previdenciário;
d)
que não contratou nenhum empréstimo consignado;
e)
que procurou o Procon;
f)
que houve fraude;
g)
que são descontados mensalmente e de forma indevida, desde agosto de 2015, o valor de R$234,70, totalizando R$13.612,60;
h)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
i)
que faz jus à devolução em dobro dos valores;
j)
que os danos morais são devidos e merecem ser majorados para R$10.000,00.

Defiro à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1779145).

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao 1º recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do negócio jurídico, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores que o 2º recorrente alega terem sido descontados e danos morais.

É fato incontroverso que o 2º recorrente não contratou o empréstimo consignado, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Dessa forma, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do 1º recorrente, ao passo que o 2º recorrente sequer tinha conhecimento da existência do contrato.

Destarte, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo 1º recorrente.

Desse modo, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, com a devida vênia, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do 2º recorrente de abril de 2015 a maio de 2019 (ID. 1779143), de forma simples
[1]
(R$11.735,00), pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Ademais, não vislumbro que o 1º recorrente tenha comprovado que houve depósito dos valores na conta bancária do 2º recorrente, o que afasta a determinação de devolução dos valores por parte do 2º recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação de ilicitude, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
[2]
. Quanto ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00, pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 1º recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para minorar os danos morais para R$2.000,00, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
EMANOEL MESSIAS MOREIRA DE JESUS
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para determinar a restituição do valor de R$11.735,00 de forma simples, com correção monetária que deverá incidir a partir do efetivo prejuízo
[3]
e os juros moratórios a partir do evento danoso
[4]
.

Sem custas e honorários advocatícios para ambos os recorrentes, pois restaram parcialmente vencedores em seu recurso.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...]
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG-Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- [...]

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

[3]
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074)

[4]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

SÚMULA nº 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$11.735,00 EM FAVOR DO 2º RECORRENTE.

MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.